Tribunal: STF
Processo: ARE 1403043
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE CARGOS INACUMULÁVEIS. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. DECADÊNCIA (ART. 54, DA LEI Nº 9.784/99). MORTE DE SERVIDOR. PENSÕES POR MORTE À VIÚVA. CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA A SER ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



1. A acumulação ilegal de cargos públicos, por decurso do tempo, restou consolidada pela configuração da decadência, impedindo sua desconstituição pela Administração Pública (art. 54, da Lei nº 9.784/99). 



2. O ato de acumulação de cargos, antes ilegal, por decurso do tempo, não pode mais ser desconstituído e seus efeitos devem perdurar em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



3. Como a situação jurídica ora em comento restou consolidada pela configuração da decadência, as pensões por morte dela derivadas são válidas e devem ser deferidas, pois decorrência lógica da acumulação outrora indevida, mas que atualmente tornada lícita pela ação do tempo, não havendo falar-se em nova situação jurídica a ser analisada, em decorrência do óbito do servidor segurado. 



4. Recurso conhecido e não provido. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XVI, b e § 10º; e 40, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/99 não se aplica ao caso em testilha, ante a patente inconstitucionalidade da cumulação de cargos.



    A Vice-Presidência do TJ/PI inadmitiu o recurso extraordinário. (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, pp. 9-15):



    “Constato, ainda, que a situação irregular, iniciada em 06.02.1995, perdurou, inclusive, depois do ato de concessão da aposentadoria do Sr. Sebastião Retrão de Oliveira no cargo de professor em 17.11.1998 (fls. 19), confirmada pelo Colendo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em 25.05.1999 (fls. 141). Assim, a partir dessa data, passou a perceber, simultaneamente, até seu falecimento, em 27.03.2009 (fls. 17), os proventos decorrentes de sua aposentadoria como professor e a remuneração do cargo que exercia no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.



    Desse modo, até o falecimento do Sr. Sebastião Retrão de Oliveira, a Administração Pública Estadual não tomou providências no sentido de sanar a ilegalidade em apreço. Pelo contrário, manteve o ato de acumulação indevida de cargos, bem como a percepção simultânea da remuneração do cargo em atividade com os proventos de aposentadoria, inclusive descontando na folha do pagamento do servidor os valores referentes à contribuição previdenciária (fls. 14 e 68)



    Sendo assim, importante destacar o disposto no art. 54, da Lei nº 9.784, de 29.01.1999, in verbis:



    (...)



    Com a ilegalidade acima demonstrada iniciou-se ainda no ano de 1995, antes, portanto, da publicação da Lei nº 9.784/99, deve-se contar o prazo decadencial de 05 (cinco) anos a partir da data em que entrou em vigor a referida lei, qual seja, o dia 01.02.1999. Esse é o entendimento sedimentado pelo STJ:



    (...)



    Ora, passados mais de cinco anos do início da vigência da legislação supra e inexistentes indícios de má-fé do servidor falecido no que tange à acumulação indevida, não pode a Administração Pública sustentar-se no poder de autotutela para tentar desconstituir a acumulação de cargos em comento. O ato, antes ilegal, por decurso do tempo, não pode mais ser desfeito, e seus efeitos devem, dessarte, perdurar, em respeito ao princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Por conseguinte, como a situação jurídica ora em comento restou consolidada pela configuração da decadência, as pensões por morte dela derivadas são válidas e devem ser deferidas, pois decorrência lógica da acumulação outrora indevida, mas que atualmente tornada lícita pela ação do tempo, não havendo falar-se em nova situação jurídica a ser analisada, em decorrência do óbito do servidor segurado.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO. LEI MUNICIPAL 3.749/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF, bem como seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 755.549-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.038.463-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.919-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.09.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente